Tribunal: TJSP
Processo: 0014872-57.2012.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
res e esclarecimentos requeridos foram devidamente respondidos - Assim, quanto ao laudo pericial/esclarecimentos não se conseguindo evidenciar erro nele existente, deve ser adotado pelo julgador, até por cautela, pois traz consigo a presunção de estar alheio aos interesses das partes em litígio, bem como foi produzido sob crivo do contraditório.

Diante do conjunto probatório produzido nos autos, restou incontroverso, que as partes celebraram em novembro/2008 contrato verbal de empreitada, o qual foi re-ratificado em 1o/12/2008, tendo como objeto a construção de um prédio residencial unifamiliar, referente ao alvará n.o 673/2008, emitido pela Prefeitura, que estipula área a construir em 316,38 m2, e foram devidamente relacionados os itens dos serviços incluídos, no valor de R$ 202.000,00, para construção de uma área maior que 330 m2, com data prevista para término da obra em 31/03/2010 (fls. 23/25 - claúsulas 3, 4 e 5) – Na data de 17/06/2010 fora firmado aditivo para ajuste do prazo e valores inicialmente contratados, com o destaque dos itens de acabamento à serem executados, sem mencionar suposto acréscimo de área construída (fls. 27/30) - Conforme o laudo pericial a obra fora executada com base no projeto aprovado de 316,38 m2, isto é, com base no alvará n.o 673/2008 (fls. 42) e somando-se as áreas construídas (térreo, 1o e 2o pavimentos) encontrou-se o total de 331,51 m2, diferença proveniente das benfeitorias (fls. 576/581).

No tocante às demais áreas o perito concluiu que não são computáveis, vez que não se tratam de aumento da área prevista no projeto, respaldando sua conclusão por analogia ao Código de Obras e Edificações de São Paulo (Lei n.o 16.642/2017, Decreto n.o 57.776/2017), pela falta de outra existente no Município de São Caetano do Sul (fls. 582), "ipsis litteris": "[...]. Com relação às áreas mencionadas pela Autora, tais como área coberta ao fundo, garagem, recuo lateral, centro de medição e caixa d'água, estas não são computáveis como área construída no projeto que embasou o contrato firmado entre as partes. É importante destacar que na vistoria levada a efeito, este signatário não constatou qualquer aumento da área, além daquela que estava prevista em projeto, portanto, não há que se falar em acréscimo de área. [...].".

Diante disso, ficou claro, que desde o começo do contrato era de conhecimento da empresa autora/apelante que as áreas impugnadas, não constavam no projeto aprovado pelo alvará n.o 673/2008, como área construída, vez que o laudo pericial foi categórico ao concluir que a construção seguiu o referido projeto apenas procedendo benfeitorias pontuais, o que resultou na metragem final de 331,51 m2, a qual se encontra abarcada tanto pelo pacto verbal firmado em 8.11.2008 como pelo pacto formal de 1o.12.2008 (fls. 24 - cláusula 4).

Desta feita, vale frisar que o contrato é da modalidade de empreitada a preço fixo ou global, tendo em vista o detalhamento individual dos serviços prestados em relação ao projeto aprovado pelo alvará n.o 673/2008 e a fixação de um preço único pela sua realização global.

No mais, tendo em vista o contrato e aditivo, restou incontroverso, que o serviço foi devidamente prestado pela empresa autora/apelante conforme o projeto aprovado, isto é, os únicos acréscimos realizados são aqueles como benfeitorias pela perícia (fls. 576/581), os quais foram regularmente repactuados entre os contratantes e pagos pelo réu, conforme se depreende do documento juntado às fls 31, destarte, não há o que ser acrescido no valor negociado entre as partes.

Quanto aos danos emergentes, nota-se do recibo (fls. 31) que, independentemente da obra ter sido paralisada na fase de fundação, não ocorreu em prejuízo a empresa apelante, vez que os valores que lhe eram devidos foram perfeitamente pagos.

Pedido de indenização por danos morais - Inadmissibilidade por força de meros aborrecimentos sofridos pela empresa autora, ora apelante.

Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela empresa autora/apelante, equitativamente, em R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo ser somados, com os critérios já fixados na r. sentença monocrática.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 724).

Aplicação do artigo 252 do RITJSP - Sentença que julgou improcedente a ação, mantida – Recurso de apelação da empresa autora, improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0014872-57.2012.8.26.0565; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 28/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empreitada

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/09/2022

Data de publicação:

28/09/2022

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA - Ação indenizatória por danos morais e materiais – Alegação da empresa autora/apelante que firmou com o réu contrato de empreitada para construção de um prédio unifamiliar, referente ao alvará n.o 673/2008 emitido pela prefeitura, com área total de 316,38 m2, porém, ao término da obra verificou que a metragem construída correspondia a uma área maior de no

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA - Ação indenizatória por danos morais e materiais – Alegação da empresa autora/apelante que firmou com o réu contrato de empreitada para construção de um prédio unifamiliar, referente ao alvará n.o 673/2008 emitido pela prefeitura, com área total de 316,38 m2, porém, ao término da obra verificou que a metragem construída correspondia a uma área maior de no mínimo 480m2, havendo a necessidade de reajuste do valor inicialmente acordado. Afirmou que, além do acréscimo da metragem construída, suportou gastos extras com os funcionários contratados em razão do atraso causado pelo réu para o início das obras e que a crise financeira gerada levou seu nome ser registrado nos órgão de proteção ao crédito, impedindo-lhe de participar de licitações públicas e prestar serviços a outras empresas. Pugnou pela procedência da ação com a condenação da parte ré no pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes consubstanciados em danos emergentes, no valor de R$ 4.255,00, além do montante devido pelo acréscimo de metragem na obra - Sentença de improcedência – Inconformismo da empresa autora – Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Inadmissibilidade.

Preliminares recursais da empresa autora/apelante, afastadas.

A empresa requerente/recorrente impugnou o laudo pericial (fls. 535/594) e aos esclarecimentos (fls. 633/650) argumentando, que, para sua elaboração não foram observados os requisitos legais, principalmente, quanto à ausência de indicação da metodologia utilizada pelo "expert" e de seu conteúdo - Ocorre que tal impugnação não merece guarida, tendo em vista que o sr. perito apresentou conclusão técnica sobre o contrato e obra realizada, bem como os quesitos suplementares e esclarecimentos requeridos foram devidamente respondidos - Assim, quanto ao laudo pericial/esclarecimentos não se conseguindo evidenciar erro nele existente, deve ser adotado pelo julgador, até por cautela, pois traz consigo a presunção de estar alheio aos interesses das partes em litígio, bem como foi produzido sob crivo do contraditório.

Diante do conjunto probatório produzido nos autos, restou incontroverso, que as partes celebraram em novembro/2008 contrato verbal de empreitada, o qual foi re-ratificado em 1o/12/2008, tendo como objeto a construção de um prédio residencial unifamiliar, referente ao alvará n.o 673/2008, emitido pela Prefeitura, que estipula área a construir em 316,38 m2, e foram devidamente relacionados os itens dos serviços incluídos, no valor de R$ 202.000,00, para construção de uma área maior que 330 m2, com data prevista para término da obra em 31/03/2010 (fls. 23/25 - claúsulas 3, 4 e 5) – Na data de 17/06/2010 fora firmado aditivo para ajuste do prazo e valores inicialmente contratados, com o destaque dos itens de acabamento à serem executados, sem mencionar suposto acréscimo de área construída (fls. 27/30) - Conforme o laudo pericial a obra fora executada com base no projeto aprovado de 316,38 m2, isto é, com base no alvará n.o 673/2008 (fls. 42) e somando-se as áreas construídas (térreo, 1o e 2o pavimentos) encontrou-se o total de 331,51 m2, diferença proveniente das benfeitorias (fls. 576/581).

No tocante às demais áreas o perito concluiu que não são computáveis, vez que não se tratam de aumento da área prevista no projeto, respaldando sua conclusão por analogia ao Código de Obras e Edificações de São Paulo (Lei n.o 16.642/2017, Decreto n.o 57.776/2017), pela falta de outra existente no Município de São Caetano do Sul (fls. 582), "ipsis litteris": "[...]. Com relação às áreas mencionadas pela Autora, tais como área coberta ao fundo, garagem, recuo lateral, centro de medição e caixa d'água, estas não são computáveis como área construída no projeto que embasou o contrato firmado entre as partes. É importante destacar que na vistoria levada a efeito, este signatário não constatou qualquer aumento da área, além daquela que estava prevista em projeto, portanto, não há que se falar em acréscimo de área. [...].".

Diante disso, ficou claro, que desde o começo do contrato era de conhecimento da empresa autora/apelante que as áreas impugnadas, não constavam no projeto aprovado pelo alvará n.o 673/2008, como área construída, vez que o laudo pericial foi categórico ao concluir que a construção seguiu o referido projeto apenas procedendo benfeitorias pontuais, o que resultou na metragem final de 331,51 m2, a qual se encontra abarcada tanto pelo pacto verbal firmado em 8.11.2008 como pelo pacto formal de 1o.12.2008 (fls. 24 - cláusula 4).

Desta feita, vale frisar que o contrato é da modalidade de empreitada a preço fixo ou global, tendo em vista o detalhamento individual dos serviços prestados em relação ao projeto aprovado pelo alvará n.o 673/2008 e a fixação de um preço único pela sua realização global.

No mais, tendo em vista o contrato e aditivo, restou incontroverso, que o serviço foi devidamente prestado pela empresa autora/apelante conforme o projeto aprovado, isto é, os únicos acréscimos realizados são aqueles como benfeitorias pela perícia (fls. 576/581), os quais foram regularmente repactuados entre os contratantes e pagos pelo réu, conforme se depreende do documento juntado às fls 31, destarte, não há o que ser acrescido no valor negociado entre as partes.

Quanto aos danos emergentes, nota-se do recibo (fls. 31) que, independentemente da obra ter sido paralisada na fase de fundação, não ocorreu em prejuízo a empresa apelante, vez que os valores que lhe eram devidos foram perfeitamente pagos.

Pedido de indenização por danos morais - Inadmissibilidade por força de meros aborrecimentos sofridos pela empresa autora, ora apelante.

Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela empresa autora/apelante, equitativamente, em R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo ser somados, com os critérios já fixados na r. sentença monocrática.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 724).

Aplicação do artigo 252 do RITJSP - Sentença que julgou improcedente a ação, mantida – Recurso de apelação da empresa autora, improvido.